Tribunal: TJDFT
Processo: 0731802-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O autor requereu a concessão de tutela de urgência e para suspender a exigibilidade das dívidas por seis meses ou até a audiência de conciliação e, após isso, a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não há previsão legal para a suspensão ou limitação das obrigações livremente contratadas e que não há evidências de vícios na manifestação de vontade do devedor. Nas razões recursais, o agravante sustentou que: a) está evidenciado o comprometimento da renda do recorrente além de sua capacidade de pagamento; b) não se trata da retenção de qualquer valor, mas de verba alimentar do autor. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de superendividamento, com pedido de tutela de urgência antecedente, ajuizada por ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, para o fim de que sejam limitados os descontos dos empréstimos contraídos pelo autor ao limite de 30% e que o réu abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito. Em resumo, afirma o demandante o comprometimento de R$ 51.382,81 da sua renda líquida, restando um valor mensal negativo de R$ 35.858,76. Por fim pleiteou, a concessão da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que, pela análise dos contracheques do autor, verifica-se que aufere rendimentos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários - mínimos, dado ao seu superendividamento, parâmetro adotado por este Tribunal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos materializados na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, observo não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. Verifica-se que o empréstimo consignado em folha de pagamento está limitado a 30% dos rendimentos da autora, de forma que também não há razão jurídica para a intervenção do Judiciário na livre pactuação formalizada entre as partes. A respeito da limitação de descontos de empréstimos na conta-salário da autora, o c. STJ, no julgamento do Tema 1.085 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022.” (destaques acrescidos) Portanto, nos termos desse precedente obrigatório, não há fundamento para a limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração da autora, ainda que seja conta-salário, tendo em vista, nos mútuos comuns, contratados livremente pelas partes, não há limite legal para o comprometimento de renda. Ademais, não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade no momento da contratação e nem abusividade da instituição financeira. A análise do seu contracheque também não evidencia qualquer excesso que justifique a intervenção judicial para a redução dos descontos, uma vez que está incidindo dentro da sua margem consignável, que é o limitador para que não haja o comprometimento de sua subsistência, conforme a lei de regência. Cabe destacar que não se trata de um processo de revisão de contratos, mas sim de uma ação que visa à repactuação de diversas dívidas, contraídas livremente pela autora. Nesses termos, da leitura dos dispositivos aplicáveis ao superendividamento (arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor-CDC), observa-se que também não há previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior ou mesmo posterior à audiência de conciliação. Ao contrário, após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, se instaura o processo de superendividamento, o qual acarretará a revisão dos contratos e a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento mínimo do valor principal corrigido monetariamente, por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão/limitação, em sede liminar, do pagamento de todas as dívidas livremente contraídas pela autora, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, seja apresentado um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o, do artigo 104-B do CDC. Saliento, ainda, que, havendo situação de insolvência da parte, é cabível o ajuizamento de ação de insolvência civil. Ante o exposto, não sendo preenchido um dos requisitos da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Conforme relatado, o juízo indeferiu a tutela provisória sob o pálio de que não há previsão legal para suspensão ou limitação das obrigações do devedor nas ações de repactuação de dívidas, bem como inexistem indícios de vício na manifestação da vontade e na execução dos contratos. Nas razões recursais, a agravante ventilou matéria totalmente diversa, ou seja, comprovação de que está com a renda comprometida e que se encontra em situação insustentável. Olvidou de impugnar os fundamentos centrais da decisão, suficientes para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator